Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO VERIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PENA DE MULTA ALTERNATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não se trata de manifesto protagonismo quando o magistrado, respeitando o artigo 212 do Código de Processo Penal, age na busca da verdade, realizando perguntas necessárias e buscando esclarecer a dinâmica dos fatos denunciados. Não há regra estipulando que o número de questionamentos por parte do juiz deva ser inferior aos formulados pelo Ministério Público. Preliminar de violação ao sistema acusatório rejeitada.

2. Consuma-se o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal, com a redação anterior à Lei 14.532/2023) quando se constata que o acusado agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes à origem, restando, pois, comprovada a autoria e materialidade do delito.

3. Evidenciado pelo conjunto probatório associado ao feito que o réu proferiu xingamentos incisivos com inequívoca intenção de desacatar, em desfavor de policiais militares e da delegada de polícia, os quais se encontravam em exercício de função pública, deve ser mantida a condenação.

4. Apesar de o delito de desacato ter como vítima o Estado, o fato de os xingamentos terem sido proferidos em desfavor de mais de um agente de polícia, em local público, diante de várias pessoas, revela maior desrespeito com a instituição e, consequentemente, gera uma maior reprovabilidade da conduta. Portanto, correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

5. O tipo penal de desacato, em seu preceito secundário, é claro ao trazer penalidade alternativa, cabendo ao magistrado condenar o acusado à pena de detenção ou de multa.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais causados por infração penal, é suficiente o pedido expresso na peça acusatória, não sendo necessária instrução probatória específica.

7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.